Tribunal: TJDFT
Processo: 0732041-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0732041-36.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: G COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA, MATEUS MOREIRA GOES RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se a parte agravante para informar endereço atualizado do agravado Mateus Moreira Goes, considerando a certidão de AR digital de ID 75880214, devolvida sem cumprimento. Prazo: 5 (cinco) dias. Cumpra-se. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator